Tribunal: TJMT
Processo: 1012504-33.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012504-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO), WALDERSON SANT ANA DA CRUZ ARAUJO - CPF: 171.832.271-20 (AGRAVANTE), LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA PONTES - CPF: 028.021.698-07 (AGRAVADO), VERA LUCIA OTAHARA ARAUJO - CPF: 241.118.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), LUCIANO GUILHERME B DOS SANTOS - CPF: 545.010.591-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANT
E(S):
WALDERSON SANT ANA DA CRUZ ARAUJO

AGRAVADO(S):
LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA PONTES

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA MODESTA. ACESSO À JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de inexistência de comprovação de hipossuficiência financeira, mediante interpretação cumulativa de rendimentos previdenciários e declaração de imposto de
renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a interpretação dos dados fiscais do agravante foi equivocada ao considerar cumulativamente rendimentos de mesma origem; e (
ii
) se restou comprovada a insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no CPC, não é absoluta, mas somente pode ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com o benefício.

4. A condição pessoal do agravante, idoso, com renda limitada, evidencia comprometimento substancial de sua capacidade contributiva.

5
. O elevado valor da causa, aliado às custas processuais correspondentes, mostra-se incompatível com a renda auferida, o que compromete o efetivo acesso à justiça, direito fundamental assegurado constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso provido para conceder os benefícios da justiça gratuita.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural pode ser afastada apenas por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º
.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1003573-12.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 08.05.2024; TJMT, AI nº 1000137-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
WALDERSON SANT ANA DA CRUZ ARAUJO,
contra decisão proferida (ID. 207431547 autos de processo n. 1015673-17.2017.8.11.0041) pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco na análise de sua capacidade financeira, ao considerar cumulativamente o valor mensal de sua aposentadoria pelo INSS, no importe de R$ 3.796,94, com o montante anual de R$ 41.155,28 declarado no imposto de renda, embora este corresponda justamente ao total anual percebido da mesma fonte pagadora.

Aduz que não há cumulação de rendimentos, mas apenas interpretação equivocada dos dados fiscais, de modo que sua renda mensal efetiva corresponderia a aproximadamente 2,11
salários-mínimos
.

Afirma, ainda, que sua situação econômica deve ser apreciada à luz das circunstâncias concretas do caso, asseverando que, além da renda modesta, enfrenta grave quadro de saúde, com necessidade de tratamento médico contínuo e despesas elevadas, o que compromete substancialmente seus recursos.

Defende que a declaração de hipossuficiência apresentada nos autos goza de presunção de veracidade e que o indeferimento do benefício, com base em critério meramente aritmético, restringe indevidamente o acesso à justiça.

Assevera, por fim, que opôs embargos de declaração para demonstrar o erro na interpretação dos documentos fiscais, os quais foram rejeitados, permanecendo hígida a decisão que lhe negou a benesse.

Defende, assim, a necessidade de reforma do decisum, com a concessão imediata da justiça gratuita, diante da demonstração da probabilidade do direito invocado e do risco de inviabilização de sua defesa no processo originário.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo ao Agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

O pedido recursal liminar, na forma de efeito ativo para conceder os benefícios da Justiça Gratuita, fora deferido, conforme ID nº
355849864.

A parte agravada, apresentou contraminuta (ID.
357252382)
ao recurso interposto, defendendo o não provimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANT
E(S):
WALDERSON SANT ANA DA CRUZ ARAUJO

AGRAVADO(S):
LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA PONTES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida (ID. 207431547 autos de processo n. 1015673-17.2017.8.11.0041) pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil disciplina a matéria no artigo 98, caput, estabelecendo que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei".

Embora o ordenamento estabeleça presunção de veracidade em favor da pessoa natural que alegue insuficiência de recursos (art. 99, § 3º, CPC), tal presunção reveste-se de natureza iuris tantum, sendo passível de afastamento quando presentes, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nesse sentido, o artigo 99, § 2º, do CPC, estabelece que
"o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos."

Dessa forma, dentro desse contexto jurídico-processual, afigura-se que a parte agravante comprovou a insuficiência de recursos financeiros para o custeio das despesas processuais.

Pelo que se depreende dos autos, cuida-se de pessoa idosa, cuja renda é proveniente exclusivamente de benefício previdenciário, perfazendo rendimento anual de pouco mais de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais)
, conforme em id.
142678927 – autos de origem
.

Cumpre destacar, que o valor da causa atribuído na origem é de R$ 200.924,36, circunstância que enseja custas processuais em montante potencialmente incompatível com sua capacidade contributiva.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM PEDIDO DE PAGAMENTO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E POR PERDA E UMA CHANCE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual.

(N.U 1003573-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” - PEDIDO PARA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO - DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS SUFICIENTES AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - BENESSE CONCEDIDA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o inciso LXXIV do artigo 5.º da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. 2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. 3. Decisão reformada. 4. Recurso provido.

(N.U 1000137-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 08/05/2024)

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para conceder os benefícios da Justiça Gratuita ao Agravante.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026